Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA COM A CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sujeita o responsável ao pagamento dos danos morais que, nesse caso, são presumidos (in re ipsa).
2. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva). Valor adequado na sentença R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Fixados os honorários de sucumbência em 12%, valor próximo ao mínimo legal, estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, não há razão para serem reduzidos, uma vez que guarda referência com a complexidade da demanda, trabalho desempenhado e tempo de tramitação, não havendo falar em redução.
4. Recurso conhecido e improvido.